Tribunal: TJDFT
Processo: 0745191-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada por ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE. Pela decisão agravada, o juízo concedeu tutela provisória e para determinar à recorrente o fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente à autora, beneficiária de plano de saúde. Após ser intimado da decisão, a requerida informou ao juízo que a cumpriu e sem qualquer ressalva (ID 252574151). Sobreveio a interposição do presente agravo de instrumento, onde a recorrente se insurgiu quanto ao deferimento da tutela provisória relativamente à obrigação de fazer. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Instada a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal, em razão da prática de ato incompatível com o interesse de recorrer, sustentou que o cumprimento se deu com o propósito de evitar sanções e que se resguarda no direito de interpor o recurso (ID 77836981). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Assim, DEFIRO a tutela de urgência em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A /SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S. A. / SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento e a infusão da prescrição de ID 246994067, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da medida, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento do mandado de intimação, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil." Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Especificamente quanto ao interesse recursal, o art. 1.000, do Código de Processo Civil, preconiza que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” e que “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Em análise ao contexto processual, logo após intimada da decisão, a operadora de planos de saúde informou o cumprimento ao juízo (ID 252574151): “SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, já qualificadas nos autos da AÇÃO promovida por ALEXANDRA TATIANA MORESCHI DE ALBUQUERQUE, vem, perante V.Exa. por seus procuradores, respeitosamente, manifestar-se acerca da alegação de descumprimento da liminar, pelos fundamentos a seguir expostos. A Sul América cumpriu integralmente a determinação judicial proferida nos autos, tendo autorizado o custeio das medicações prescritas pela médica assistente da autora, conforme se comprova pelos documentos anexos. Conforme comprovante de Validação Prévia de Procedimentos – VPP no 25/00169805, emitido em 26/09/2025, foi expressamente autorizada a cobertura sob liminar das medicações Noripurum, Biotina 10mg 2ml, Vitamina B2 50mg 5ml, Vitamina B3 30mg 2ml, D Pantenol 40mg 2ml, Piridoxina 100mg 5ml, Vitamina C 22% 444mg 2ml (2 ampolas), Trio Metilador 2ml, Pool de Minerais 2ml e NADH 50mg, conforme relatório médico apresentado pela parte autora, indicando como prestador o HOSPITAL ÁGUAS CLARAS, código 100000019106, rede credenciada à Sul América: A autorização foi validada até 26/10/2025, dentro da rede credenciada e em total conformidade com o contrato vigente. Além da validação do procedimento, a companhia encaminhou comunicação formal ao prestador de serviços, em setembro de 2025, informando que a autorização foi concedida por força de decisão judicial e determinando o imediato atendimento da beneficiária, vedando qualquer cobrança direta à segurada. Tal orientação foi enviada por ofício e e-mail, com expressa determinação de que o faturamento seja realizado exclusivamente de forma eletrônica e direcionado à seguradora. Dessa forma, resta demonstrado que a Sul América adotou todas as medidas necessárias para o fiel cumprimento da decisão judicial, inexistindo qualquer ato de omissão ou descumprimento. A autorização foi emitida, o prestador comunicado e a rede credenciada devidamente indicada, razão pela qual não há que se falar em manutenção de bloqueios ou penhora de valores. O cumprimento da obrigação foi integral e tempestivo, atendendo aos parâmetros determinados pelo Juízo. O atendimento foi disponibilizado na rede credenciada, especificamente no Hospital Águas Claras – DF, sob ID de validação no 397546, cuja autorização consta como validada. Assim, é indevida qualquer constrição judicial sobre valores da companhia, sob pena de duplicidade de pagamento e enriquecimento sem causa da parte autora. Diante do exposto, a Sul América requer o reconhecimento do integral cumprimento da liminar, o cancelamento de eventuais bloqueios ou penhoras ainda mantidos, e a intimação da parte autora para se manifestar sobre o cumprimento comprovado, sob pena de reconhecimento da satisfação da obrigação. Requer ainda a juntada aos autos dos documentos comprobatórios, quais sejam, o VPP, a comunicação formal ao prestador e os e-mails de autorização enviados." Cuida-se de clara aceitação e incompatível com o interesse de recorrer, para alcançar a revisão da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, dado que a requerida acatou a determinação judicial e, sem qualquer ressalva, comunicou o cumprimento. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator